Tribunal: TJDFT
Processo: 0738242-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO SOBRE A FORMA DE CORREÇÃO DO DÉBITO. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TEMA 28 STF. OBEDIÊNCIA. EXPEDIÇÃO PRECATÓRIO/RPV. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal – CF prevê a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação, nos termos do art. 5o, LXXVIII.
2. O Código de Processo Civil - CPC reforça o texto constitucional ao prescrever que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o).
3. O art. 995 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. O parágrafo único dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso é atribuição do relator.
4. O Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
5. No caso, o Distrito Federal interpôs anterior agravo de instrumento no qual discute a forma de correção do débito. O agravo não foi recebido no efeito suspensivo. É possível a expedição da ordem de pagamento com relação à parcela incontroversa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.